Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. CLÁUSULAS INEXISTENTES. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FATO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O acórdão embargado fundamentou as razões pelas quais não entrou no mérito do pedido de cumprimento de cláusulas não expressas no acordo.

3. Nos termos da Lei Processual, o alegado erro de fato não está elencado nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, razão pela qual devem ser rejeitados, porquanto se prestam à correção do pronunciamento judicial e não às insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

5. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).